Tribunal: TJBA
Processo: 0000674-96.2004.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 0000674-96.2004.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível ESPÓLIO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): REBECA VARGAS DA MOTA DE OLIVEIRA MARTINS registrado(a) civilmente como REBECA VARGAS DA MOTA DE OLIVEIRA MARTINS, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA ESPÓLIO: ROSEVALDO SOUZA TOSTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. BAIXO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção da execução fiscal ajuizada pelo Município de Dias D’Ávila. A demanda executiva teve por objeto débito fiscal no valor originário de R$ 2.577,47, permanecendo por anos sem movimentação útil e sem citação do executado. A controvérsia cinge-se à legitimidade da extinção do feito com base na ausência de interesse processual, em razão do reduzido valor do crédito e da ausência de providências administrativas prévias à cobrança judicial. Conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, desde que não demonstrada tentativa de solução extrajudicial, respeitada a competência constitucional do ente federado. A Resolução CNJ nº 547/2024 consolida esse entendimento, ao estabelecer a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 932, IV, b; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º; Constituição Federal, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023, DJe 25.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento em Apelação Cível n. 0000674-96.2004.8.05.0074, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como agravado ROSEVALDO SOUZA TOSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)